Tribunal: TJSP
Processo: 1031125-79.2018.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031125-79.2018.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
CINIRA APARECIDA GIMENEZ CROCHE (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031125-79.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 26765 - LP
2
VOTO No: 26765
EDCL. No: 1031125-79.2018.8.26.0602/50000
COMARCA: SOROCABA
ORIGEM: 3o OFÍCIO CÍVEL
JUIZ DE 1a INST.: DIOGO CORREA DE MORAIS AGUIAR
EMBGTE.: CINIRA APARECIDA GIMENEZ CROCHE (JUST. GRAT.)
EMBGDA.: MEDIPLAN ASSISTENCIAL LTDA.

Embargos de declaração. Apontado o defeito de omissão.
Questões tratadas nos autos que foram devidamente
enfrentadas. Demonstrada a intenção de reexame da causa.
Impossibilidade pela via judicial escolhida.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V. acórdão, de
fls. 153/158, que deu provimento ao recurso.
A embargante afirma, em síntese, que o acórdão é omisso, pois ao
entender que o pleito deveria ser julgado improcedente, não apreciou que a própria sempre
custeou integralmente o plano de saúde.
Aduz que as provas produzidas nos autos são em sentido
diametralmente oposto ao entendimento do V. acórdão, vez que demonstram que não havia
nenhuma quota parte da prefeitura e que ao ser desligada dos seus ofícios, vigoraria à esta
embargante o mesmo contrato coletivo, com pagamento integral feito pelo segurado.
Por essa razão, requer o acolhimento dos embargos de declaração
com efeitos infringentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031125-79.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 26765 - LP
3
É o relatório.
Com efeito, expressamente dispõe o artigo 1.022, incisos I, II e III
do Código de Processo Civil:
“Art. 1.022. Cabem Embargos de Declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento; III -
corrigir erro material.”.
A matéria suscitada demonstra a deturpada intenção em se utilizar
dos embargos para rediscussão da matéria, com reforma do julgamento proferido, o que
não se pode admitir por intermédio da via eleita.
Força convir que da leitura do acórdão embargado constata-se a
inexistência de qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, especialmente
quanto às matérias objeto do presente recurso, devidamente analisadas, conforme se deduz
de forma lógica do trecho a seguir transcrito (fls. 157):
“Ocorre que a referida alegação não merece prosperar, pois
se observa que, após a reestruturação do plano de saúde, o
valor cobrado passou a ser o mesmo tanto para funcionários
ativos quanto inativos, inclusive com a adoção da faixa
etária para ambos, diferenciando-se tão somente os
responsáveis pelo custeio integral do valor, uma vez que os
primeiros o dividem com a empregadora, enquanto que os
inativos assumem o pagamento integral.
A afirmação da sentença de que o valor subsidiado pela
empregadora não foi demonstrado nos autos não é
verdadeira.
Consoante documentos de fls. 74/103, a operadora MediPlan
apenas implementou a cobrança de mensalidade com modelo
de custeio por faixa etária, nada havendo de ilegal neste
ponto.
Na realidade pretende a autora a manutenção dos preços
anteriormente praticados, de modo que ela e seus
dependentes tenham direito de continuar no plano de saúde,
por tempo indeterminado, mas mediante o pagamento do
valor que pagava à titulo de contribuição mensal quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031125-79.2018.8.26.0602/50000 -Voto no 26765 - LP
4
ainda estava empregada, o que não se admite na hipótese.”
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos
do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min.
Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa
e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 664/665).
Por outro lado, “o Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se
obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos (JTJ 259/14)” (in Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis
Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva, 42 a ed., p. 499).
Ressalto que os embargos foram utilizados de forma equivocada,
objetivando a revisão pela via inadequada.
Assim, deverá a embargante, caso queira, interpor o recurso
competente para tanto, o que não é o caso dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os Embargos de
Declaração.

COELHO MENDES
Relator